Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-81.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADITIVO CONTRATUAL. ALUGUÉIS MENSALMENTE AJUSTADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por força de contrato de compra e venda de imóvel com aditivo contratual, que previa pagamento de aluguéis mensais em caso de posse antecipada. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e impugna a validade do aditivo, os encargos aplicados e a ausência de compensação por alegadas avarias e débitos do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) analisar a validade e exigibilidade das obrigações assumidas no aditivo contratual, inclusive quanto à incidência de encargos moratórios; (iii) verificar a possibilidade de compensação de valores por supostos vícios e débitos do imóvel; (iv) examinar a admissibilidade dos pedidos formulados nas contrarrazões (lucros cessantes, danos morais e litigância de má-fé).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento fundamentado de produção de prova testemunhal, diante da suficiência do conjunto probatório documental e da ausência de demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC, tampouco afronta o art. 5o, LV, da CF/1988.
4. O aditivo contratual, firmado eletronicamente e não impugnado na contestação, tem validade reconhecida nos termos do art. 434 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. A alegação de ausência de anuência configura inovação recursal e não pode ser conhecida nesta instância.
5. A cláusula contratual que estipula aluguéis mensais e encargos moratórios foi expressamente pactuada e sua aplicação decorre da inadimplência injustificada do comprador, sendo incabível revisão judicial diante da inexistência de onerosidade excessiva.
6. A exceção de contrato não cumprido não é aplicável, pois a posse do imóvel foi transferida e a responsabilidade pelas despesas foi assumida a partir da imissão na posse, conforme cláusula contratual específica.
7. A compensação por supostos vícios aparentes é incabível, pois o contrato prevê vistoria prévia e renúncia a reparos, salvo vícios ocultos, os quais não foram comprovados. A apuração de eventuais danos exigiria ação própria, dada a iliquidez dos valores.
8. Os pedidos de lucros cessantes, danos morais e multa por litigância de má-fé, formulados nas contrarrazões, são inadmissíveis por ausência de previsão na petição inicial e pela vedação à reformatio in pejus, nos termos dos arts. 141, 492 e 1.009, §1o, do CPC.
9. A interposição de recurso com fundamentos jurídicos não acolhidos não configura, por si só, litigância de má-fé. Inexistente prova de dolo, alteração da verdade ou propósito protelatório, afasta-se a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento motivado de prova testemunhal, quando a controvérsia é dirimida por documentos e não há demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.
2. A validade de aditivo contratual firmado eletronicamente presume-se quando não impugnado na contestação, sendo incabível sua alegação apenas em apelação.
3. A incidência de encargos contratuais ajustados em caso de inadimplemento respeita o pacta sunt servanda, salvo prova de abuso, o que não se verifica.
4. A compensação por vícios aparentes em imóvel depende de demonstração de vício oculto ou apuração própria, não cabendo compensação genérica em ação de cobrança.
5. Pedidos novos formulados em contrarrazões são inadmissíveis, por ofensa ao contraditório e vedação à reformatio in pejus.
6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se extrai da mera interposição de recurso improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 4o, 139, VI, 141, 336, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 434, 476, 492, 1.009, §1o, 1.014, 1.018, §2o, e 1.026, §2o; CC, arts. 421, 422, 441 e 476.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.05.2010, DJe 24.05.2010; TJDFT, Acórdão 1843084, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1881223, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, PJe 01.07.2024.